Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-94.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0707668-94.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. S. R., UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WALGLEIDSON DOS SANTOS APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, R. S. R. REPRESENTANTE LEGAL: WALGLEIDSON DOS SANTOS D E S P A C H O Na petição de ID no 57724009, os patronos da ré/apelante, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, noticiam o distrato referente ao contrato de prestações de serviços advocatícios entabulado entre a parte ré e o escritório de advocacia que patrocinava os seus interesses, o qual teve vigência de 10/08/2012 a 31/03/2024. A Cláusula segunda do distrato (ID no 57724010) estabelece que, “com o presente distrato, ficam revogadas as procurações outorgadas ao CONTRATO, cabendo à CONTRATANTE adotar as medidas necessárias para a regularização da representação processual nas ações judiciais em que a CONTRATANTE figura como parte”. Todavia, a parte ré ainda não realizou tal providência no processo em apreço, não constando a constituição de novo causídico. Assim, intime-se a ré/apelante, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, para que regularize a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76 do CPC. Proceda-se à intimação pessoal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador